Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-27.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. TESE SOMENTE DEDUZIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. As pretensões vindicadas na inicial foram deduzidas com base na alegação de que a autora e os requeridos teriam firmado contrato de compra e venda de imóvel em construção e que, diante da inadimplência destes em entregar o bem na data aprazada, teria pugnado pela rescisão contratual, bem como por indenizações, fundamentando as suas pretensões na legislação consumerista.
2. Em contestação, uma das rés aduziu a sua ilegitimidade passiva para a causa, bem como a sua irresponsabilidade no caso, sustentando não ter participado da relação jurídica entabulada entre a autora e os demais réus nem ter causado qualquer prejuízo à autora.
3. Na réplica, a autora refutou a alegação de ilegitimidade passiva da referida empresa e sustentou sua responsabilidade no caso, argumentando que a aludida ré teria assumido a responsabilidade pela construção do empreendimento (responsabilidade contratual). Amparou-se, para tanto, em regras consumeristas e nas teorias da responsabilidade objetiva (teoria do risco do negócio) e subjetiva (impudência, negligência ou imperícia), aduzindo que todos os réus seriam corresponsáveis no caso pelo ilícito cometido.
4. Não obstante, as razões de apelação cingem-se ao argumento de que deve ser aplicada a teoria da aparência, com vistas a atribuir a responsabilidade no caso concreto também à empresa que diz ser parte ilegítima. Trata-se, portanto, de inovação recursal, com a apresentação de tese jurídica inédita, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso não conhecido.